Tribunal: TJPA
Processo: 0214260-48.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0214260-48.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NÃO CABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária da apelante, sem a existência de qualquer autorização de crédito pessoal ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

2-

Importante frisar, que o banco apelante sequer trouxe aos autos os contratos reclamados pelo autor, ora apelado, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado

3-

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

4-

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelado juntou os contratos firmados entre as partes.

5-

Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelante acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com o autor/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

6-

Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, com apuração em liquidação de sentença.

7-

Por fim, imperioso ressaltar, que o banco apelante, de igual forma, não demonstrou o depósito dos valores na conta corrente do autor, o que também afasta e inviabiliza a tese de necessidade de compensação de valores.

8-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
BANCO PAN S/A

e ora apelado
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA NOGUEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO PAN S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da

12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos questionados, condenando a parte requerida a devolverem em dobro todos os valores descontados relativos aos supostos empréstimos, determinando que a atualização monetária seja pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir da data em que a parcela foi descontada, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando de relação contratual, bem como condenando os requeridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tendo como ora apelado
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA NOGUEIRA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que vem sendo descontado de conta corrente várias parcelas de empréstimos junto aos requeridos, porém, afirmou que não autorizou nem realizou quaisquer um dos empréstimos pelos quais vem sendo cobrado, razão pela qual pugnou pela nulidade do contrato com a suspensão dos descontos e a condenação em repetição do indébito.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 12187567), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO PAN S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 12187579), aduzindo que se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, afirmando ter restado hialino que o empréstimo consignado fora formalizado em 26/03/2015, no valor líquido de R$ 116.983,50 (cento e dezesseis mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), tendo o valor sido integralmente creditado na conta corrente do Apelado.

Sustenta não ter restado demonstrado os autos a existência de qualquer ilegalidade cometida por parte do Banco Apelante, que apenas cobrou o que lhe é devido, em face do empréstimo consignado firmado entre as partes.

Alega ainda a necessidade de compensação dos valores regularmente disponibilizados na conta corrente do autor, devidamente atualizado, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como que o afastamento da condenação em dobro.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12187586), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por prevenção, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária da apelante, sem a existência de qualquer autorização de crédito pessoal ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pelo autor.

Importante frisar, que o banco apelante sequer trouxe aos autos os contratos reclamados pelo autor, ora apelado, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado.

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelado juntou os contratos firmados entre as partes.

Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelante acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com o autor/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com apuração em liquidação de sentença.

A respeito da devolução em dobro, vejamos do CDC:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Imperioso registrar que no recente julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a Corte Especial firmou entendimento de que
"a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
entretanto, foram modulados os efeitos da decisão em relação aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público, estabelecendo que o novo entendimento somente será aplicado às cobranças indevidas pagas a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021)
.

Nesse sentido, colaciono o referido Julgado:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3)
MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.)

Como se vê, por força da modulação de efeitos determinada pelo STJ, às cobranças indevidas pagas antes de 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), como no caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento que até então prevalecia na Corte, qual seja, que a restituição em dobro pressupõe demonstração de má-fé subjetivamente aferida.

No caso específico dos autos, verifica-se a má fé da instituição financeira que realizou descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do autor, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte da apelante, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

Assim, conclui-se que todos os valores irregularmente descontados na conta da autora deverão ser restituídos em dobro.

Por fim, imperioso ressaltar, que o banco apelante, de igual forma, não demonstrou o depósito dos valores na conta corrente do autor, o que também a afasta a tese de necessidade de compensação de valores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada que declarou nulos os contratos reclamados, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, devidamente atualizado, bem como condenou a parte requerida ao pagamento do ônus sucumbencial.

É COMO VOTO
.

Belém, 19/07/2023